Tribunal: STF
Processo: AI 123273
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6.899/81. COMISSAO DE
PERMANENCIA. CONTRATO. AUSÊNCIA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO DA
ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 153, PARAGRAFO 3,).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE, INEXISTINDO OMISSAO A SANAR, NÃO SE
PRESTAM PARA EFEITO DE PRESQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356. MANUTENÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRG IMPROVIDO.